Tribunal: TJDFT
Processo: 0705370-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DE 30/06/2009 ATÉ 08/12/2021. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença, no 0708508-33.2021.8.07.0018, que rejeitou a impugnação apresentada. A suspensão do feito foi rejeitada e no mérito o agravo teve o provimento negado.
2. Entende o ente embargante que, ao rejeitar a incidência da TR e aplicar a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária no período entre 30/06/2009 e 08/12/2021, o Acórdão demanda integração. Segundo o recorrente, a decisão é omissa, contraditória e carrega erro material. Ao final da explanação, roga pela suspensão do feito até a definição do STF sobre o Tema no 1170 e que seja fixado para o período em questão, como índice de correção monetária, a TR.
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
4. Porém, quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. O recorrente, via Embargos Declaratórios, persegue a reforma da decisão para que essa se adeque aos seus anseios. Em momento algum o embargante apontou algum vício da decisão, conforme a previsão do art. 1.022, do CPC, que autoriza a integração da decisão via embargos.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.